Tribunal: TJDFT
Processo: 0736045-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736045-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que acolheu parcialmente o pedido liminar formulado pelo agravado e determinou: 1) a suspensão do início da produção de prova testemunhal no Conselho de Justificação no 2024.10082.09.00019 até o julgamento definitivo deste feito; 2) a reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia no processo administrativo. Verifico que foi proferida sentença nos autos originários que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil e do art. 12 da Lei no 12.016/2009 (id 256359137). A prolação da sentença nos autos originários prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado de acordo com o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante da perda do objeto. Intimem-se. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator